Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento provisório de sentença.
1. Eventual excesso deve ser originariamente submetido ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância
2. O pedido de cumprimento atende aos requisitos legais.
3. A interposição de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo, não inibe a execução provisória.
4. É desnecessária a liquidação, se o quantum debeatur pode ser definido mediante cálculos aritméticos a partir dos critérios estabelecidos no título executivo e da documentação apresentada pelo credor.

5. O processamento da execução provisória independe de caução, cuja exigência é limitada às hipóteses do CPC 520, IV.